Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700051-52.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A ESPÓLIO DE: FRANCISCA ALZIRENE SOARES LIMA QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: MYLENNA GEOVANA LIMA QUEIROZ D E C I S Ã O Vistos, etc. Em atendimento à petição (ID 73722285) acostada aos autos, em que as partes requerem, por intermédio dos seus patronos regularmente constituídos, a homologação de acordo que celebraram, estancando a disputa objeto da ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, e tendo em vista que a composição versa sobre direitos exclusivamente patrimoniais e plenamente disponíveis, HOMOLOGO o referido ACORDO, sob o respaldo dos arts. 139, V; e 932, I do Código de Processo Civil e art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Que sejam irradiados os efeitos jurídicos e legais do acordo, ora transacionado e homologado Julgo prejudicada a apelação. Retirem-se os autos de pauta. Custas e honorários advocatícios na forma convencionada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais e preclusão desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital